Tribunal: STF
Processo: ACO 3499
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. LEI N. 14.150/2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PELO PREJUÍZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Sergipe e Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe – Funcap/SE, em 13.4.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando a prorrogação do prazo para prestação de contas dos recursos recebidos pela Lei n. 14.017/2020 ao Ministério do Turismo e o afastamento de ônus ou penalidades para Sergipe.
    No mérito, Sergipe e Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe – Funcap/SE pedem “o reconhecimento da procedência do pedido, confirmando-se a tutela provisória de urgência, declarando-se como prazo final para prestação de contas do Estado para a União, quanto aos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, para junho de 2022; (4) que não sejam aplicadas penalidades ou restrições ao Estado de Sergipe por ausência de prestação de contas referente aos recursos da Lei Aldir Blanc, antes de junho de 2022” (fl. 13, e-doc. 1). 
    2. Em 15.4.2021, deferi “a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos pela Lei n. 14.017/2020 ao Ministério do Turismo, sem ônus para Sergipe ou para os agentes culturais” (e-doc. 18).
    3. Contra essa decisão a União interpôs agravo regimental, alegando a perda de objeto da ação em decorrência de inovações legislativas, “motivo pelo qual é necessária a revogação da medida liminar, com o reconhecimento da superveniente ausência do interesse de agir do Estado autor e a extinção do processo, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC” (fl. 7, e-doc. 32).
    Pediu o provimento do agravo regimental.
    4. A União contestou (e-doc. 28). 
    5. Em 30.8.2021, os autores apresentaram contrarrazões e sustentaram que “A nova redação/inclusão dos arts. 12 a 14 da Lei nº 14.017/2021 atende o quanto suplicado pelos Autores na presente ação” (fl. 2, e-doc. 36).
    Pediram “a extinção do processo, sem resolução de mérito, com a condenação da União em honorários advocatícios” (fl. 3, e-doc. 36).
    6. Os autores atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
    Sendo irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    7. O ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à propositura da ação, mesmo quando julgada extinta sem análise de mérito.
    No § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil se estabelece que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.
    8. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo extinta a ação, sem solução de mérito, pela perda superveniente do objeto (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o agravo regimental (e-doc. 32).
    Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (§§ 8º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora